Tribunal: TJES
Processo: 5000104-69.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-69.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: PRISCILA PINTOR MIRE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO NÃO IMPUGNADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, a parte autora manteve-se inerte, não interpondo o recurso cabível nem efetuando o recolhimento das custas processuais. 2. Na hipótese, era e é possível vislumbrar a urgência da impugnação da determinação de parcelamento das custas processuais, posto que seu descumprimento poderia resultar na extinção do processo, como de fato resultou. 3. A intimação a respeito da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade, na espécie, se deu na pessoa do advogado constituído pela parte, como determina o art. 290 do CPC, e não pessoalmente, inexistindo motivos que justifiquem a reforma da Sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000104-69.2024.8.08.0032

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: PRISCILA PINTOR MIRE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por Dacasa Financeira S/A em face da Sentença inserida no id 8639297, na qual o MM. Juiz
a quo
, nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de Priscila Pintor Mire, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 290 (cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas) e 485, IV (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões do recurso em julgamento (id 8639299) a Apelante pugna pela reforma da sentença sob a alegação de ser imprescindível o deferimento da justiça gratuita, porquanto comprovada sua hipossuficiência financeira.

Da análise dos autos verifica-se (id 8639294 ) que o Magistrado
a quo
assim se manifestou quando da análise do pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial:

“Na espécie, tenho que não resta demonstrada a condição de pobreza da autora, pois só o fato de estar em liquidação extrajudicial não é suficiente para a concessão da benesse, conforme orientação jurisprudencial do eg. Tribunal de Justiça deste Estado (TJES; AI 0003797-22.2018.8.08.0012; 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; DJES 05/09/2018).

Válido destacar, além disso, que apesar da demonstração do resultado, referente ao balanço patrimonial, indicar uma diminuição no lucro da empresa, é notório que a autora ainda se mantém com um bom ativo, que lhe permite pagar, a meu ver, os custos deste processo, que, inclusive, não são elevados ao ponto de prejudicar sua atividade empresarial.

Diante disso, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.”

A Apelante, impende ressaltar, não impugnou o referido
decisum
, isto é, deixou transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso cabível ou de recolhimento da mencionada despesa, sobrevindo, na sequência, a Sentença recorrida, em que se determinou o cancelamento da distribuição, com base no art. 290 do CPC.

Cumpre salientar que o antes citado provimento judicial (indeferimento da gratuidade) era agravável, haja vista que se tratava de uma questão urgente, já que poderia resultar, tal qual ocorrido, no cancelamento da distribuição.

Como cediço, na vigência do CPC atual, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, antes bem amplas, passaram a ser somente aquelas constantes no rol do art. 1.015 e em outros dispositivos específicos (parágrafo único do art. 354, por exemplo) e em legislação extravagante (
v.g.
, art. 17 da Lei nº 11.101/05).

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), todavia, mesmo entendendo que o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, firmou compreensão de não ser absoluto, ou seja, de que esta taxatividade seria mitigada. O precedente em questão ficou sintetizado nos termos da ementa a seguir transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). (Sem grifo no original).

Assim, como se extrai da ementa do julgado, o STJ concluiu que a admissibilidade dos Agravos de Instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC é excepcional e está adstrita à hipótese em que demonstrada a urgência da medida.

No caso dos autos, era e é possível vislumbrar a urgência da impugnação do indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, uma vez que seu descumprimento poderia culminar na extinção do processo, restando inclusive precluso o direito da parte de discutir a questão nesta instância.

Na sequência, a Apelante defende o argumento de que deveria ter sido pessoalmente intimada antes da prolação da Sentença recorrida. Todavia, o art. 290 do CPC é bem claro ao estabelecer a intimação, apenas, do Advogado da parte. Neste sentido:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUSTAS DE INGRESSO NÃO RECOLHIDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CPC, ART. 290. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil, “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” 2. - “O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte” (AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro Heman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 19-04-2016, data da publicação/fonte: DJe 27-05-2016). 3. - Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 5006922-77.2023.8.08.0030, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, julgado pela Terceira Câmara Cível em 19.06.2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO NÃO IMPUGNADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, a parte autora manteve-se inerte, não interpondo o recurso cabível nem efetuando o recolhimento das custas processuais. 2. Na hipótese, era e é possível vislumbrar a urgência da impugnação da determinação de parcelamento das custas processuais, posto que seu descumprimento poderia resultar na extinção do processo, como de fato resultou. 3. A intimação a respeito da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade, na espécie, se deu na pessoa do advogado constituído pela parte, como determina o art. 290 do CPC, e não pessoalmente, inexistindo motivos que justifiquem a reforma da Sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5001136-98.2023.8.08.0047, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 19.09.2023).

Desse modo, resta claro que a intimação, no caso em tela, deve se dar apenas na pessoa do Advogado constituído pela parte, como efetivamente ocorreu (ids 8639295 e 8639296), e não pessoalmente, inexistindo, pois, motivos que justifiquem a reforma da Sentença.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.